Tribunal: TCU
Processo: 039.962/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Coordenação Regional de Associações de Pequenos Agricultores contra decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração por ela interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Coordenação Regional de Associações de Pequenos Agricultores ao Acórdão 8054/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (Crapa), dada sua intempestividade; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.